Tribunal: TJMT
Processo: 1028098-52.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028098-52.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADILSON PAULO MARTINS - CPF: 481.904.031-68 (RECORRENTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), TS SOLAR INSTALACAO, MANUTENCAO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 35.021.400/0001-68 (RECORRIDO), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028098-52.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1028098-52.2024.8.11.0002

Embargante:

Adilson Paulo Martins

Embargada:
Banco Votorantim S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DESCONSTITUTIVA DA DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Adilson Paulo Martins contra acórdão que julgou recurso inominado interposto pelo Banco Votorantim S.A., mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a rescisão contratual com a empresa TS Solar e com o banco recorrente, além de condenar apenas a empresa TS Solar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O embargante apontou omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do Banco Votorantim, considerando a ausência de condenação pecuniária em seu desfavor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença confirmada pelo acórdão tem natureza exclusivamente desconstitutiva, limitando-se a declarar a rescisão contratual do financiamento firmado com o Banco Votorantim, sem impor-lhe qualquer condenação pecuniária.

4.

A fixação dos honorários advocatícios com base no "valor da condenação" é inadequada, pois não houve condenação em pecúnia em desfavor do banco, devendo, portanto, adotar-se como base o valor da causa.

5.

Constatada omissão no dispositivo do acórdão, justifica-se a retificação para corrigir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Quando a decisão judicial possui natureza exclusivamente desconstitutiva, sem condenação pecuniária, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da causa, e não o valor da condenação.

2.

A omissão no dispositivo do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários justifica o acolhimento de embargos de declaração para retificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2o e 1022, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028098-52.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1028098-52.2024.8.11.0002

Embargante:

Adilson Paulo Martins

Embargada:
Banco Votorantim S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Adilson Paulo Martins
.

Ação:

Rescisória Cumulada com Indenização por Danos Morais Cumulada com Tutela de Urgência Antecipada.

Origem: 1°
Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 298358877)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a rescisão contratual da prestação de serviço com a empresa TS Solar e do financiamento junto ao banco recorrente, bem como condenou a TS Solar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Acórdão
(Id. 306955392): conheceu do recurso inominado interposto por
Banco Votorantim S.A.

e negou
-lhe provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade
, condenando o banco recorrente, ora embargado, ao pagamento de honorários advocatícios de 10 % sobre o valor da condenação.

Embargos de Declaração
(Id. 307961362):
o
embargante alega que existe omissão no acordão, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o dispositivo do acórdão determinou que os honorários advocatícios seriam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, argumenta que a sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão, possui natureza puramente desconstitutiva (rescisão contratual), não havendo condenação pecuniária ao banco recorrente.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028098-52.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1028098-52.2024.8.11.0002

Embargante:

Adilson Paulo Martins

Embargada:
Banco Votorantim S.A.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Adilson Paulo Martins
contra o Acórdão de Id no 306955392, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais o embargante alega que existe omissão no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Da análise dos autos, constata-se que a sentença de primeiro grau, confirmada por esta Turma Recursal, declarou a rescisão do contrato de financiamento firmado entre o autor e o Banco Votorantim, e condenou apenas a requerida TS SOLAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Portanto, não houve condenação pecuniária imposta ao Banco Votorantim, ora recorrente, mas tão somente a declaração de rescisão contratual, o que configura provimento de natureza desconstitutiva.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios com base no "valor da condenação" torna-se inadequada, pois não há condenação pecuniária em relação ao banco recorrente.

Desta forma, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da omissão constante da decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou
equivocadamente
os termos: “
Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais,
estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
”

Quando o correto é: “(...)
condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais,
estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
”

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo do acórdão, fazendo constar: “
Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão embargada.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025